Tribunal: STF
Processo: ARE 824811
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ADITAMENTO DE EDITAL. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS. SÚMULAS 279 E 454/STF. PRECEDENTES.



    Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos, do material probatório constantes dos autos e das cláusulas do edital do concurso. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.